Tribunal: TCU
Processo: 004.771/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2106/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 004.771/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ágatha Fabiny Rinaldy dos Santos (CPF XXX.975.727-XX); Alessandro David Vieira (CPF XXX.457.738-XX); Cyntia Kfouri Lancia (CPF XXX.974.138-XX); Douglas Alfredo Bigal (CPF XXX.274.568-XX); Guilherme Cruz Rossi (CPF XXX.226.278-XX); Jader Aparecido Rodrigues Ventura (CPF XXX.335.348-XX); Rômulo Jose Ribeiro Ivo Costa (CPF XXX.283.368-XX); Simone Diniz Marinho Zan (CPF XXX.630.658-XX); Suelen Lapa Marcolino de Souza (CPF XXX.069.978-XX) e Thiago Henrique Lima dos Santos (CPF XXX.008.008-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Defesa - Comando da Aeronáutica (vinculador). 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.